Tribunal: TJSP
Processo: 2225284-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTINUAÇÃO DE OBRA PARALISADA. COMISSÃO DE REPRESENTANTES. ASSEMBLEIA. Insurgência da ré contra a r. decisão que concedeu em parte a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para suspender a exigibilidade do rateio das despesas para conclusão das obras para edificação de três torres e da área comum do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTINUAÇÃO DE OBRA PARALISADA. COMISSÃO DE REPRESENTANTES. ASSEMBLEIA. Insurgência da ré contra a r. decisão que concedeu em parte a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, para suspender a exigibilidade do rateio das despesas para conclusão das obras para edificação de três torres e da área comum do Condomínio Le Monde de Sorocaba/SP. Pretensão de reforma. Parcial possibilidade. Ausência de informação detalhada sobre o quadro atualizado dos associados e sobre quem figurou como contratante das obras de continuação. Dados imprescindíveis à formação do juízo. Depósito em juízo dos valores controvertidos que, por ora, é a melhor alternativa. Recurso parcialmente provido, para este fim.